Tribunal: TJDFT
Processo: 0754925-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. WRIT DENEGADO.
1. No caso, o mandado de segurança foi adequadamente instruído com as provas pré-constituídas que a impetrante considera aptas para demonstrar o direito líquido e certo alegado por ela, a fim de viabilizar a sua participação no curso de formação relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade Finanças e Controle. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Na espécie, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL é parte legitima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, haja vista que é o responsável pela realização do concurso público e pela homologação da matrícula dos candidatos para o curso de formação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Tendo em vista que não há ilegalidade na convocação de candidatos aprovados nos 2 (dois) cargos (Cargo 1: Auditor de Controle Interno – Especialidade: Finanças e Controle e Cargo 2: Auditor de Controle Interno – Especialidade: Planejamento e Orçamento) em listas distintas para o curso de formação profissional, não merece prosperar a alegação de direito líquido e certo da impetrante – que obteve uma classificação que ultrapassou o número de vagas existentes no edital – à convocação para o curso de formação.
4. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.